Tribunal: TJSP
Processo: 2386835-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Interposição contra decisão que indeferiu o requerimento formulado pela exequente, ora agravante, que objetivava a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, para obter informações acerca das movimentações das emissões de Notas Fiscais da executada nos últimos 12 (doze) meses - Cabimento – Tentativas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Interposição contra decisão que indeferiu o requerimento formulado pela exequente, ora agravante, que objetivava a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, para obter informações acerca das movimentações das emissões de Notas Fiscais da executada nos últimos 12 (doze) meses - Cabimento – Tentativas frustradas de satisfação do crédito – Execução que deve tramitar no interesse do credor – Artigo 797 do novo CPC – Cabimento da pretensão do exequente, que tem amparo no art. 438, I, do novo CPC – Medida que visa dar efetividade ao processo – Informações sigilosas – Impossibilidade de obtenção destas informações, sem a intervenção judicial – Precedentes do TJSP – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.